Tribunal: TJMT
Processo: 1027966-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027966-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), D. P. BARBOSA - CNPJ: 17.290.143/0001-88 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (AGRAVADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (AGRAVADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ROBERTO DA GAMA CIDADE - CPF: 727.104.701-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)

AGRAVADO(s):

EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

AGRAVADO(S):

SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

AGRAVADO(s):

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADO(S):

NACIONAL SOLAR LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE –

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome e do CNPJ da adquirente, sobretudo quando, para manter o seu negócio aberto, já vem dispendendo altos gastos com a aquisição de energia pelo sistema ordinário de fornecimento.

Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que, ao menos nessa quadra processual, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, tinha de ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue, e que, na hipótese, inadimpliu a obrigação assumida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)

AGRAVADO(s):

EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

AGRAVADO(S):

SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

AGRAVADO(s):

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADO(S):

NACIONAL SOLAR LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1008938-58-2023.8.11.0040 movida em face de
NACIONAL SOLAR LTDA

E OUTRAS
, a qual in
deferiu o pedido de tutela de urgência através do qual postula a suspensão dos boletos emitidos em função do contrato de empréstimo para financiamento da implantação de geração de energia solar, bem como que a financeira financiadora se abstenha de negativar o nome da agravante junto aos órgãos de proteção de crédito.

Narra a recorrente que contratou a empresa
NACIONAL SOLAR LTDA
para a prestação do serviço e o devido fornecimento de materiais necessários à implantação sistema de energia fotovoltaica, cuja aquisição foi financiada pela
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
através do contrato de empréstimo, que teve por correspondente bancária a empresa
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
.

Relata que apesar de ter pagado as duas primeiras parcelas do empréstimo, vencidas em 12/04/2023 e 12/05/2023, o produto e os serviços financiados não foram entregues/prestados.

Afirma que o valor da parcela do financiamento é de R$3.213,62 e, ainda por cima, está sendo obrigado a pagar as faturas mensais de energia junto à concessionária
Energisa,
cuja a média é de R$1.800,00 mensais, o que está comprometendo a renda da empresa e da família do titular, pois quando contratou a empresa requerida jamais imaginou que iria passar por essa situação, não estando preparado para pagar as prestações do financiamento e as faturas de energia ao mesmo tempo.

Assevera que apesar de não lhe ter sido entregue aquilo que contratou, a instituição financiadora vem efetuando a cobrança das parcelas do empréstimo.

Aduz além de ter procurado a autoridade policial para fazer o registro de Boletim de Ocorrência n. 2023.332299, a autora descobriu que há mais processos semelhantes

movidos contra as mesmas requeridas, em diversas comarcas do estado, como em Sorriso/MT (Proc. 101019266.2023.8.11.0040 e 1012266-93.2023.8.11.0040), em Pontes e Lacerda (Proc.100527318.2023.8.11.0013) em Comodoro, (Proc. 1003331-46.2023.8.11.0046 e 1003645-89.2023.8.11.0046), e em Guarantã do Norte (Proc.1002973-55.2023.8.11.0087), havendo, portanto, um enorme risco da ré contratada não cumprir o contrato celebrado entre as partes, e deixar o consumidor agravante com enorme prejuízo, o que torna imperiosa a suspensão do financiamento em questão.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da pretensão recursal, para o fim de se determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas vencidas do financiamento e aquelas a vencer, bem como para vedar o lançamento do nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 192674192.

Contrarrazões da
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, no ID n. 192723156, da corré
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
no ID. n. 192723169 e da corré
EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
no ID. n. 195674165, todas pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da ré
NACIONAL SOLAR LTDA
, consoante certidão de ID. n. 199326674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 08/12/2022 a panificadora agravante firmou com a ré
NACIONAL SOLAR
o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
de ID. n. 191912694 aquisição de equipamentos e instalação de sistema de energia solar para o seu estabelecimento, pelo valor total de
R$101.334,17
, a ser pago mediante
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 191912695 (financiamento) concedido pela corré
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, intermediado pela correspondente bancária
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, com pagamento previsto em 60 (sessenta) prestações mensais de
R$3.213,62
, com vencimento da primeira parcela prevista para 12/04/2023 – haja vista o prazo de 4 (quatro) meses de carência para a instalação da usina – e, da última, para 12/03/2028.

No entanto, segundo consta, apesar de ultrapassado o prazo de carência e do pagamento das duas primeiras parcelas do aludido financiamento, vencidas em
abril
e
maio de 2023
, a empresa contratada para a instalação dos equipamentos não cumpriu nenhuma das obrigações, sendo que nenhum representante a recebe para lhe dar explicações e, para piorar, o vendedor que a atendeu quando da pactuação do negócio saiu da firma.

Diante disso, a agravante contratante ajuizou a ação originária com o objetivo de ver declarada a nulidade jurídica do pacto e a inexistência de débito, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela sustação da exigibilidade das parcelas subsequentes do financiamento, assim como de possíveis protestos e/ou negativações, já que não tem condições de continuar honrando as prestações à medida em que já tem de suportar altos custos do fornecimento de energia, indispensável para seu negócio, que está tendo de se adquirir do sistema ordinário.

Tal postulação, no entanto, foi indeferida pela decisão agravada tão somente pelo decurso de mais de 580 (quinhentos e oitenta) dias entre a pactuação e o ajuizamento da ação, o que afastaria o perigo da demora.

Inconformado, recorreu a autora a este Tribunal.

Pois bem.

Neste particular, é bem verdade que ao receber o recurso, a tutela liminar foi indeferida em razão de a autora agravante não ter anexado ao instrumento qualquer prova no sentido de ter constituído a ré
NACIONAL SOLAR LTDA
em mora, como, por exemplo, através de uma notificação extrajudicial, sendo que a tese do descumprimento contratual se resumia, até então, a uma arguição unilateral da parte autora.

Ocorre que, embora não tenha contrarrazoado o presente recurso,

em consulta aos autos originários foi possível constatar que a empresa
NACIONAL SOLAR LTDA
já apresentou defesa no ID. n. 134062533 daqueles autos, onde reconhece espontaneamente o seu inadimplemento contratual, apesar de tentar terceirizar a culpa pela não entrega e instalação da usina de geração de energia fotovoltaica contratada. Senão vejamos os argumentos da empresa inadimplente:

“[...]

2. DA REALIDADE FÁTICA

A NACIONAL SOLAR tem ciência dos termos do presente contrato firmado com a parte autora assim como tem boa-fé no presente caso, tendo em vista que o sistema da requerida já foi comprado e encontra-se com problemas na importação, ou seja, por culpa de terceiros a empresa não conseguiu entregar a instalação objeto do presente contrato. Conforme inclusive alegado pelo próprio autor.

Vale ressaltar que, mesmo sendo prejudicada por um terceiro, a requerida encontra-se em tramites com a empresa importadora para solução de tal questão, e tentativa de realizar a instalação objeto do contrato firmado junto a parte autora.

Com efeito, todos os materiais inerentes ao contrato em comento já foram adquiridos, no entanto, houveram severos problemas de importação nas placas solares, que impediram o atendimento no prazo anteriormente pactuado, conforme os comprovantes dos autos.

Aliado a isso, é de se observar a necessidade de se observar que a Requerida depende também de seus fornecedores, não sendo exigível a troca diante da evidente onerosidade excessiva que poderia ocorrer no caso.” (ID. n.

134062533 - Pág. 2)

Ou seja, lá se vai mais de um ano da contratação, com a extrapolação de mais de 8 (oito) meses do prazo final convencionado para a instalação da usina, além do pagamento de 2 (duas) prestações do financiamento, totalizando mais de R$6.000,00, sem que o objeto do pacto fosse honrado e, o que é mais preocupante, sem que a contratada tenha dado uma estimativa para o cumprimento.

Aliás, em pesquisa simples ao sistema de busca do PJe foi possível constatar que há já algumas dezenas de ações similares movidas contra a
NACIONAL SOLAR
,

nas mais variadas comarcas deste Estado, como por exemplo os processos de ns. 1000851-84.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000804-08.2024.8.11.0040 (Sorriso), 1000123-43.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000873-60.2024.8.11.0001 (Pontes e Lacerda), 1004690-33.2023.8.11.0013 (Capital), 1010192-66.2023.8.11.0040 (Cáceres), 1005258-49.2023.8.11.0013 (Pontes e Lacerda), etc.

Assim, não há dúvida de que o recurso está a merecer a guarida almejada, haja vista que a microempresa autora não pode correr o risco de ter seu nome protestado ou negativado pelo não pagamento do financiamento – o que certamente implicaria em sérias com consequências à sua atividade – se a contraprestação exigível, qual seja, a instalação da usina fotovoltaica contratada não foi cumprida e, ao que tudo indica, não será efetivada em espaço de tempo razoável.

Ainda mais se considerarmos que, para manter a sua operação comercial ativa, terá de adquirir a energia de que necessita do sistema comum de fornecimento, a qual sabemos ser mais custosa.

Nesse particular, conquanto a corré financiadora e a correspondente intermediária tenham trazido em suas contrarrazões uma tentativa de se esquivar de qualquer responsabilidade, verberando que o contrato de financiamento não pode ser confundido com o da contratação dos serviços e equipamentos firmada com a
NACIONAL SOLAR
, os preceitos constitucionais da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – e que também devém orientar as relações privadas – não admitem que, nessa condição, a microempresa agravante possa correr o risco de ter suas operações comerciais vulneradas pela possível negativação de seu nome/CNPJ em função do não pagamento das parcelas de um negócio cujo objeto adquirido (produtos e serviços) não foi entregue.

Ainda que haja dois contratos diversos, ambos se entrelaçam e se complementam, de modo que, nessa quadra, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal financiada, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré.

Afinal, tendo sido constituído, por força dos pactos, proprietária fiduciária dos equipamentos da usina fotovoltaica financiados – os quais lhe foram dados em garantia real do empréstimo – incumbia à financiadora, ao menos teoricamente, ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue.

Por isso, entendo que, por ora, demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15 para a suspensão da exigibilidade das
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 191912695, bem como para que seja vedada a negativação e/ou o protesto do nome e o CNPJ da microempresa autora, até ulterior deliberação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para suspender a
exigibilidade das
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 191912695, bem como para vedar a negativação e/ou o protesto do nome e o CNPJ da microempresa autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024